Tribunal: TJES
Processo: 5003987-54.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003987-54.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: HULISSES NASCIMENTO DA VITORIA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE PAGAMENTO PICPAY. BLOQUEIO INDEVIDO DE PAGAMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

1. A recorrente insurge-se contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00, em razão da realização de bloqueio indevido da conta de pagamento do recorrido, apesar de possuir saldo.

2. Analisando as alegações das partes, bem como as provas produzidas nos autos, verifico que a sentença não merece qualquer reforma. Com efeito, tendo em vista a inversão do ônus da prova em desfavor do fornecedor, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, competia à recorrente demonstrar a regularidade do bloqueio e o motivo de segurança alegado. Outrossim, não restou comprovado que o autor foi notificado previamente das suspeitas que cominaram nesse bloqueio, sendo o direito à informação uma das bases da proteção do consumidor.

3. Ausentes os requisitos autorizadores para a ordem de bloqueio, encontra-se caracterizado, pelas peculiaridades do casto, o dano moral, notadamente em função das providências dificultosas criadas pelo recorrente para a solução do problema, estando o valor arbitrado compatível
com a média admitida por esta Turma Recursal e com o princípio da proporcionalidade.

4.
Do exposto,
conheço do recurso e
nego seu provimento,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.

5.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §8º, do CPC/15.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.